Tribunal: STF
Processo: MS 38210
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO IMPUTADO A MINISTRO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DA IMPETRAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO .
Relatório
    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Evaristo Kuhnen, em 8.9.2021, contra ato do Ministro Luís Felipe Salomão do Tribunal Superior Eleitoral no Inquérito Administrativo n. 0600371- 71.2021.6.00.0000. 
O caso
    2. O impetrante afirma ser “advogado representante de J. Pinheiro Tolentino Filho EIRELI, com nome fantasia ‘Jornal da Cidade Online’”. (fl. 1, e-doc.1)
    Assevera que, “o ora representado, J. Pinheiro Tolentino Filho EIRELI, por intermédio da mídia, teve conhecimento da existência de decisão proferida no âmbito do Inquérito Administrativo n.º 0600371-71.2021.6.00.0000, em trâmite perante o Tribunal Superior Eleitoral” (fl. 1, e-doc. 1).
    Assinala que, “(...) tal inquérito se encontra sob o manto do segredo de justiça, impossibilitando, mesmo após reiterados pedidos de habilitação nos autos, o acesso à íntegra destes pelo impetrante, advogado devidamente constituído pelo seu representado, para defesa dos interesses” (fl. 2, e-doc. 1).
    Sustenta que, “(...) o acesso aos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza, constitui-se prerrogativa regulamentada pelo art. 7.º, inciso XV, do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, e deve ser concedido imediatamente ao advogado assim que solicitado, sendo flagrante a violação ao referido dispositivo, diante do decurso de mais de 19 (dezenove) dias sem qualquer deliberação a respeito” (fl. 2, e-doc. 1).
    Pontua que, “(...) os atos perpetrados pela autoridade coatora, consistentes na demora em analisar o pleito de habilitação do Impetrante, negando o seu acesso ao Inquérito supramencionado, são incondicionalmente ilegais e abusivos, e absolutamente contrários ao direito Constitucional de acesso a informações, bem como às prerrogativas da advocacia asseguradas ao advogado no exercício de sua profissão”(fl. 2, e-doc. 1).
    Requer seja “(...) concedida a liminar no presente Mandado de Segurança, para que a autoridade coatora conceda imediatamente o acesso do impetrante à íntegra do Inquérito Administrativo n.º 0600371-71.2021.6.00.0000, em trâmite perante o Tribunal Superior Eleitoral, pois preenchidos todos os requisitos para tanto, de acordo com o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil”(fl. 2, e-doc. 1).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3.  A leitura dos autos revela equívoco na impetração do presente mandado de segurança neste Supremo Tribunal.
    No rol dos casos subsumidos constitucionalmente à competência originária deste Supremo Tribunal não se inclui a atribuição de processar e julgar originariamente mandado de segurança no qual se aponte como autoridade coatora Ministro do Tribunal Superior Eleitoral (art. 102, inc. I, al. d, da Constituição da República).
    A matéria não admite discussão mínima, por se tratar de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. 
    Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN - RECEPÇÃO DESSA REGRA LEGAL PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO – SÚMULA 624/STF – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra outros Tribunais judiciários, mesmo que se trate dos Tribunais Superiores da União, como o Tribunal Superior Eleitoral, ou, ainda, contra Ministro desta Suprema Corte, desde que, em tal hipótese, a impetração mandamental objetive invalidar ato por ele praticado na condição de integrante do TSE (CF, art. 119, I, “a”) e no regular exercício da jurisdição eleitoral. Precedentes. Súmula 624/STF”. (MS n. 30193-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 11.5.2011, DJe. 6.6-2011)
    Confiram-se, ainda, os seguintes julgados: MS 34261, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 39.6.2016; MS 30.193-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 6.6.2011; MS n. 36.009/MA, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 27.9.2018 e MS n. 36.453, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 9.5.2019. 
    De se observar, ainda, o enunciado da Súmula 624 deste Supremo Tribunal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.
    5. No julgamento dos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 25.087/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ 11.5.2007, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu que, negado seguimento ao mandado de segurança por incompetência manifesta, o encaminhamento dos autos ao Tribunal competente ocorreria em situação de iminente risco de perecimento de direito, o que não se verifica na espécie. 
    6. Pelo exposto, indefiro o presente mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora